Tribunal: TCU
Processo: 034.876/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12617/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.876/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Abadia Farias de Souza (XXX.327.951-XX); Aline Carvalho Batista (XXX.341.228-XX); Ligia Calixto Rocha Bezerra (XXX.693.041-XX); Lucas Calixto Rocha Bezerra (XXX.692.891-XX); Renata de Souza Furtado (XXX.921.211-XX); Roberta Albuquerque de Sa Furtado (XXX.217.131-XX); Rodrigo Albuquerque de Sa Furtado (XXX.217.141-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.